Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITO INFRINGENTE.1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica na hipótese em exame.3 – Premissa equivocada. O julgamento fundamentado em premissa equivocada não corresponde aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que autorizam a integração do acórdão, mas constitui erro de julgamento, ensejando a interposição de recurso próprio.4 – Erro material. Havendo erro material – na hipótese, referência a ato jurisdicional diverso daquele que pode, em tese e no caso dos autos, ensejar a compensação de dívidas, o acórdão deve ser integrado.5 – Embargos de declaração providos em parte, para sanar erro material, sem efeito infringente.

AP